Tribunal: TJMT
Processo: 1011922-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
RAI No. 1011922-43.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARCIO PAULO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Declaratória de Quitação c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela de urgência no 1030495.40.2019.811.0041, proposta em desfavor de BANCO BMG S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Sustenta o agravante que, quando contratou o empréstimo não teve conhecimento de que se tratava de cartão de crédito, faltando transparência e levando o cliente/requerente a ilusão de que o empréstimo estava sendo adequadamente quitado.
Aduz que, a atitude praticada pelo réu é abusiva, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, fato que permite a suspensão dos descontos até o deslinde do feito, pois o aguardo, causará prejuízos financeiros ao agravante.
Requer primeiramente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de que se encontra desprovido para arcar com custas processuais e honorários advocatícios, tudo conforme emana o artigo 98 e 99, do CPC; em sede de liminar, requer seja deferida a tutela recursal de urgência, para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravante; e, no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso, com a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator